Tribunal: TCU
Processo: 011.513/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7553/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.513/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan da Silva Cevada (XXX.522.568-XX); Anna Rosa de Souza Seabra (XXX.762.748-XX); Ivan Goncalves de Oliveira Junior (XXX.052.928-XX); Jean dos Santos Serezini (XXX.733.218-XX); Jovenita Gomes Passone (XXX.989.258-XX); Rafaele Duarte de Paula (XXX.887.878-XX); Samuel Goncalves (XXX.892.818-XX); Sidney Wilber Baptista Archangelo (XXX.171.878-XX); Tulio Servio Jose da Silva (XXX.220.256-XX); Victor Teofilo da Costa (XXX.478.608-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.